Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIDA. CRITÉRIOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. O agravante alega, ao apresentar a exceção de pré-executividade, a prescrição dos débitos cobrados pelo fisco, tratando-se de matéria de ordem pública, bem como demonstrou ser o proprietário do imóvel objeto da execução fiscal, além de indicar que os débitos cobrados pelo fisco estão vinculados ao seu CPF, nos termos da Certidão Positiva de Débitos. 2.1. Sendo assim, e, tratando-se de cobrança de débitos que acompanham o bem, demonstrado está o interesse de agir.

3. Recurso conhecido e provido.